Tribunal: STF
Processo: ARE 1312517
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES DOS INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR N° 92/2002 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR – CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO” (eDOC 16, p. 62) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, não houve afronta ao princípio do concurso público e que o que se pleiteia é o pagamento de quotas de prêmio de produtividade, e não o reenquadramento funcional (eDOC 41, p. 12-28).



    Argumenta-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o instituto da coisa julgada, visto que o cumprimento de sentença se funda em sentença coletiva transitada em julgado (eDOC 42, p. 1-15).



    Após a distribuição dos autos, determinei o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. (eDOC 52)



    Tendo em vista o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que reconheceu aos auditores fiscais inativos o direito ao recebimento do prêmio de produtividade no mesmo valor pago aos auditores ativos.



    Ao apreciar a impugnação ao referido pleito, apresentada pelo Estado do Paraná, o Juízo de primeiro grau assentou que as ora exequentes não ostentam o status jurídico de auditores fiscais inativos, motivo pelo qual reconheceu a ilegitimidade ativa e, consequentemente, extinguiu o processo. Confira-se trecho da sentença que bem elucida a questão:



    “12. A questão que se coloca nestes autos, vale enfatizar, é saber se os ora Exequentes são (ou não) Auditores Fiscais inativos, a fim de se valerem do título executivo, cuja existência não se discute. Portanto, fica desde já rejeitado o argumento de inexistência de título executivo. 



    13. No tocante ao ponto central debatido no bojo da impugnação relativo ao status jurídico dos Exequentes, é relevante memorar que nos autos n. 23504/2002, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, a questão relativa à transposição dos Agentes Fiscais inativos para o cargo de Auditores Fiscais inativos foi discutida e decidida. 



    14. O AFFEP SINDICAL (Sindicato dos Agentes Fiscais da Receita Estadual do Paraná), que atualmente é denominado como SINDAFEP (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná), moveu a ação ordinária n ° . 23504/2002 em face da Paranáprevidência e do Estado do Paraná, objetivando o reenquadramento dos Agentes Fiscais inativos (aposentados e pensionistas) no cargo de Auditores Fiscais inativos, por conta da reestruturação da carreira operada pela LC/PR n o . 92/2002. 



    15. No bojo da referida ação coletiva, o sindicato autor relatou que, com o advento da LC/PR n o . 92/2002, os Agentes Fiscais inativos substituídos foram enquadrados como Auditores Fiscais inativos em agosto de 2002. Entretanto, no mês seguinte, em setembro, foram desenquadrados do cargo de Auditor Fiscal e, por essa razão moveu a citada ação coletiva objetivando reverter a situação. 



    16. Para melhor contextualizar o objeto da referida ação, vale transcrever trecho do relatório da decisão da C. 5ª Câmara Cível do E. TJPR, datada de 04/04/2006, que suscitou o incidente de inconstitucionalidade n ° . 315.638-3/01, que apresenta uma síntese esclarecedora sobre a pretensão deduzida na citada ação coletiva: ‘AFFEP SINDICAL - Sindicato dos Agentes Fiscais da Receita Estadual do Paraná propôs ação ordinário, cumulado com pedido de tutela antecipatória, em face da PARANÁPREVIDÊNCIA e do ESTADO DO PARANÁ, alegando que, por meio da Lei Complementar N ° 92/2002, foi reestruturada a carreira dos servidores da antiga classe de Agentes Fiscais da Receita Estadual do Paraná, havendo a transposição dos cargos para a carreira de Auditores Fiscais. Disse que tal modificação deve ser estendida nos inativos e pensionistas, conforme disposição constitucional. Asseverou que foi dado cumprimento à reestruturação em 1 ° de agosto de 2002, mas, no mês de setembro, imotivadamente, os aposentados e pensionistas foram desenquadrados da nova carreira criada. Aduziu que a Lei Estadual N° 7.051/78 foi expressamente revogado, razão pela qual não se pode fixar a remuneração dos aposentados e pensionistas de acordo com os seus preceitos e, mesmo que fosse possível, os auditores fiscais inativos sofreriam redução nos proventos e pensões, o que é vedado constitucionalmente. Disse não ser admissível a revisão de benefícios de aposentadoria e pensão sem a observância ao princípio do devido processo legal. Postulou a concessão de tutela antecipatória, mantendo-se o enquadramento dos servidores aposentados e pensionistas nos respectivos símbolos da nova carreira, até o julgamento da demanda’. 



    17. Em primeira instância, os pedidos formulados na ação coletiva ordinária n°. 23504/2002 foram julgados procedentes. Contudo, quando do julgamento das apelações interpostas, a 5° Câmara do E. TJPR, como dito, suscitou o sobredito incidente de inconstitucionalidade n°. 315.638-3/01. 



    18. O Órgão Especial do E. TJPR, quando do julgamento do citado incidente, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 156 e de seu § 2° da LC/PR no. 92/2002, que estendia aos inativos a transposição também feita aos ativos do cargo de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. Por conta disso, a decisão de primeira instancia foi revertida e os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados, como pretendiam, no cargo de Auditores Fiscais inativos. 



    (...)



    20. Com o acórdão proferido pelo C. Órgão Especial do E. TJPR nos autos do incidente de inconstitucionalidade, a C. 5'ª Câmara Cível retomou o julgamento das apelações e concluiu que a transposição dos Agentes Fiscais inativos para o cargo de Auditores Fiscais inativos somente seria admissível, do ponto de vista constitucional, para aqueles que foram investidos originariamente no cargo de Agente Fiscal (AF-1). Em virtude disso, deram parcial provimento aos recursos interpostos pela Paranáprevidência e pelo Estado do Paraná, a fim de modificar a sentença e, com isso, manter desenquadrados do cargo de Auditor Fiscal inativo todos os Agentes Fiscais inativos que, vale repetir, não foram investidos originariamente no cargo de Agente Fiscal (AF-1) por concurso público. 



    (...)



    23. Assim, no âmbito da referida ação ordinária n°. 23504/2002 restou decidido que a transposição para o cargo de Auditor Fiscal inativo (e, com isso, assegurado o direito ao recebimento dos benefícios garantidos aos Auditores) só seria possível aos Agentes Fiscais inativos, cuja investidura originária tenha sido feita por concurso público para o cargo AF-1. Em outras palavras, ao final da referida ação coletiva, cuja decisão repercute em toda a categoria, somente possuem o status jurídico de Auditores Fiscais inativos os Agentes Fiscais inativos da classe AF-1 e que nela tenham ingressado originariamente pela via do concurso público. 



    24. Volvendo para o caso dos autos, verifico que os ora Exequentes não ingressaram no cargo de Agente Fiscal (AF-1) originariamente pela via de concurso público. Além disso, alguns deles, conforme demonstram os documentos juntados com a impugnação, sequer chegaram a ocupar o cargo de Agente Fiscal (AF-1), ainda que por meio de investidura derivada.



     25. Assim sendo, é forçoso reconhecer que os ora Exequentes não ostentam o status jurídico de Auditores Fiscais inativos, razão pela qual são ilegítimos para, valendo-se do título executivo oriundo da ação no. 824/2005, promoverem a cobrança de valores em face do Estado do Paraná.” (eDOC 9, p. 1-5, grifo nosso)



    Interposto recurso de apelação, o TJPR negou-lhe provimento, nos seguintes termos: 



    “Requerem os apelantes o reconhecimento da legitimidade de parte, para a execução da sentença coletiva dos autos nº 824/2005 ajuizada por SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, que declarou o direito do crédito referente ao prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. 



    Para tanto sustentam, em resumo, que a ação principal tratou apenas do direito ao recebimento das quotas excedentes do prêmio de produtividade, recebidas pelos enquadrados no Grupo Operacional ‘TAF’, criado em 1978, não se referindo à questão da transposição de cargos estabelecida pela Lei Complementar nº 92/2002, invocando, de consequência, a coisa julgada. 



    Não lhes assiste razão. 



    A matéria ventilada neste recurso não é nova neste Tribunal de Justiça, tendo sido bastante debatida nas Câmaras que tratam de ações previdenciárias. 



    Conforme decidido na decisão recorrida, os apelantes não são partes legítimas para executar a sentença proferida na ação cominatória nº 824/2005, confirmada pela Apelação Cível nº 484.865-9, pois não são detentores do direito lá declarado. 



    Na ação coletiva ficou reconhecido o dever do Estado do Paraná de conceder aos auditores fiscais inativos o prêmio de produtividade estabelecido no art. 66 da Lei Complementar nº 92/2002. 



    Entretanto, os autores não são auditores fiscais que ingressaram mediante concurso público específico, pois foram alçados a esse cargo por transposição, já que, originalmente, são detentores do cargo de agentes fiscais. Referida transposição de cargos realizada pelo art. 156, caput e § 2º da Lei Complementar nº 92/2002, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 315.883-8/01, cuja observância é obrigatória (TJPR - Órgão Especial - IDI - 315883-8/01 - Curitiba - Rel.: Antonio Lopes de Noronha - Unânime - J. 04.12.2006). 



    Esclareça-se que não há a aventada ofensa à coisa julgada, pois a ação originária tratou, tão somente, do direito de paridade entre aposentados e ativos, não havendo qualquer discussão acerca do direito ao recebimento das quotas do fundo de participação, pelos agentes fiscais elevados ao cargo de auditores fiscais, por transposição. 



    Cabe aqui registrar o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.017.845-1 oriundo da ação cominatória nº 824/2005, que determinou a extinção do cumprimento de sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP, em razão da ausência de legitimidade ativa, exatamente pelos motivos ora expostos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RATEIO ANUAL DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002).LEGITIMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOMENTE AOS SERVIDORES QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CÍVEL EM RELAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS, SEM QUALQUER ALUSÃO DE QUE O DIREITO AO RECEBIMENTO DAS ALUDIDAS QUOTAS DE PRODUTIVIDADE SE ESTENDIA AOS AGENTES FISCAIS QUE TIVESSEM ASCENDIDO AO CARGO DE AUDITOR MEDIANTE A TRANSPOSIÇÃO. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 PRECEDEU A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ARTIGO 272 DO RITJPR. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS AGENTES FISCAIS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR SEM QUE HOUVESSE PRESTADO CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA AUDITOR FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - AI - 1017845-1 - Curitiba - Rel.: Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - J. 07.03.2017)



    Outrossim, o Órgão Especial julgou a Reclamação n° 1.480.285-6 interposta em face de julgamento proferido pela 7ª Câmara Cível na Apelação Cível n° 1.338.985-6, em que havia sido reconhecida a legitimidade dos autores para o cumprimento de sentença proferida na ação coletiva n° 824/2005. Nesta Reclamação, sustentou-se violação ao julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 315.883-8/01, o que foi acolhido, nos termos da ementa a seguir:



    RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 315.883-8/01. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EM FUNÇÃO DE SUA EFICÁCIA INTER PARTES. FUNDAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVO RELEVANTE PARA QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO DEIXE DE REPRODUZIR O ENTENDIMENTO E PROVOQUE NOVA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ART. 272 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA Nº 01/2016. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE DEVE SER OBSERVADA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL NESSE SENTIDO. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - R - 1480285-6 - Curitiba - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - J. 03.04.2017).



    Desse modo, não tendo os autores ingressado no cargo de auditores fiscais mediante concurso público específico, pois originariamente eram agentes fiscais, mas tiveram a ascensão ao cargo por transposição, já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a ilegitimidade de parte para a execução do julgado que declarou apenas aos auditores fiscais o direito à quota excedente do prêmio de produtividade.



    (...)” (eDOC 16, p. 64-66, grifo nosso)



    No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que, recentemente, o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



     (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    Confira-se a ementa do referido do julgado:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”.  



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    Desse modo, conclui-se que a modulação se aplica apenas àqueles que já haviam sido transpostos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que as exequentes não tiveram seus cargos transpostos, de modo que nunca ocuparam o cargo de auditor fiscal, motivo pelo qual não teriam legitimidade para executar o título pretendido. Assim, não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses de modulação. 



    Ademais, para divergir do Tribunal de origem acerca da efetiva transposição das recorrentes a ensejar a legitimidade para execução do título, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1418603 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1385892 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 7.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 68), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente